Tribunal: TJPA
Processo: 0006984-33.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006984-33.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: RICARDO NUNES POLARO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

INTERESSADO: ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOCUMENTOS QUE NÃO FORAM ANALISADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O acórdão embargado manteve a sentença que condenou o embargante pelo crime de apropriação indébita e este reputa o julgado omisso por não ter apreciado documentos juntados depois de interposto o apelo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Ocorrência, ou não, de omissão pela falta de análise de documentos juntados pela defesa após a interposição do recurso de apelação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – Os documentos juntados pelo embargante não trazem nenhum fato novo capaz de modificar o acórdão embargado, uma vez que se referem ao acordo extrajudicial que celebrou com a vítima e não comprovaram que o pacto foi cumprido, pois em nenhum momento, tratam da quitação da quantia que o recorrente se apropriou indevidamente da ofendida, demonstrando que a pretensão, em verdade, trata de reexame das provas produzidos no processo, o que é vedado em sede de embargos de declaração, razão pela qual não pode ser acolhida.

IV – DISPOSITIVO

4 – Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos por
RICARDO NUNES POLARO
contra o V. Acórdão nº 20350979, publicado no DJ e 28/06/2024, de minha relatoria.

O embargante sustenta que houve omissão no aresto, pois entendeu que não foram apreciados os documentos referentes ao acordo que celebrou com a vítima, bem como a decisão da Ordem dos Advogados do Brasil que julgou improcedente processo administrativo disciplinar em virtude deste acordo judicial, aduzindo ainda que não foi analisada a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Afirma ainda que a pena pecuniária deixou de ser reduzida, porque não foi considerado o pagamento integral da quantia devida à ofendida.

Pede o acolhimento dos declaratórios para ser absolvido ou ver reduzida sua pena.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios interpostos.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

Com efeito, o embargante reputa omisso o aresto porque deixou de analisar os documentos referentes ao acordo que celebrou com a vítima, bem como a decisão da Ordem dos Advogados do Brasil que julgou improcedente processo administrativo disciplinar em virtude deste acordo judicial, o que implicaria na sua absolvição ou, subsidiariamente, redução da pena pecuniária.

De fato, o embargante juntou aos autos, no dia 28/05/2024 (doc. id nº 19718372), cópias da sentença homologatória de acordo extrajudicial para por fim a ação indenizatória nº 0846343-63.2019.8.14.0301 e extrato da decisão que julgou improcedente processo administrativo disciplinar instaurado na Ordem dos Advogados do Brasil em desfavor do embargante.

Porém, esses documentos não trazem nenhum fato novo capaz de modificar o acórdão embargado, uma vez que se referem ao acordo extrajudicial celebrado entre o embargante e a vítima (doc. Id nº 10813192). Todavia, tal e qual consignado no aresto combatido, os referidos documentos não comprovaram que o acordo judicial foi cumprido, pois em nenhum momento, tratam da quitação da quantia que o recorrente se apropriou indevidamente da ofendida.

Portanto, a pretensão, em verdade, trata de reexame das provas produzidos no processo, o que é vedado em sede de embargos de declaração, razão pela qual não pode ser acolhida.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/12/2024